Tribunal: TJDFT
Processo: 0031719-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031719-69.2016.8.07.0001 RECORRENTE: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: ANDRE PEIXOTO SAN MARTIN, SONIA MARA BONATO LUISI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA CITRA PETITA. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES E MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR N. 06. DESPESAS CONDOMINIAIS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. A mora da construtora/apelante termina tão somente com a averbação do habite-se e disponibilização do imóvel ao adquirente, em condições de habitabilidade, eis que é a partir de então que o promitente-comprador poderá usufruir o bem. 2. A carta de habite-se é expedida após a comprovação de que um empreendimento foi construído seguindo-se as exigências estabelecidas pela Administração Pública, demonstrando que o local pode ser habitado. 3. A entrega de imóveis adquiridos na planta se aperfeiçoa com o recebimento das chaves pelo promitente comprador, sendo insuficiente a obtenção e averbação do habite-se, mormente quando registradas diversas irregularidades e vícios na obra. 4. Reputam-se verdadeiras as afirmações dos autores se o réu deixa de impugnar especificamente os valores por eles apontados e o acervo probatório for favorável às alegações dos requerentes. 5. Em se tratando de edifício novo, o promitente comprador, adquirindo o apartamento nele inserido, somente é passível de ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas pelo imóvel após a efetiva transmissão da sua posse direta, o que é configurado com a entrega das chaves pela construtora, a medida que antes da assunção da posse direta a construtora e incorporadora, detendo a qualidade de titular do domínio e de possuidora, é quem está enlaçada à obrigação de suportar as despesas geradas pelo imóvel que construíra e prometera à venda. A obrigação condominial ostenta a natureza de obrigação propter rem, devendo seus efeitos ser modulados quando se trata de apartamento novo prometido à venda, pois, sob esse prisma, não se afigura conforme o sistema que lhe confere enquadramento que o adquirente seja responsabilizado por parcelas germinadas quando a unidade ainda se encontrava sob a plena disponibilidade da construtora e promitente vendedora (Câmara de Uniformização de Jurisprudência – julgamento - 27 de novembro de 2017, publicado em 23 de janeiro de 2018, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 06). 6. Nos casos de inadimplemento contratual decorrente de atraso na entrega do imóvel, não é possível a cumulação dos lucros cessantes calculados com base no valor locatício do imóvel, com a multa compensatória que prefixa os mesmos prejuízos, tendo em vista que possuem a mesma natureza e finalidade, isto é, tem por objetivo recompor o patrimônio correspondente ao que o adquirente deixou de auferir. 7. Eventuais aborrecimentos sofridos pelos contratantes fazem parte do cotidiano e são decorrentes de mero inadimplemento contratual, não sendo suficientes para ofender os direitos da sua personalidade. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012